Tribunal: TJMT
Processo: 1026784-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026784-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), E. D. N. B. - CPF: 085.188.851-83 (AGRAVANTE), ELISON ALVES BEZERRA - CPF: 922.958.271-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ELISON ALVES BEZERRA - CPF: 922.958.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE -
AUTISMO (TEA)– PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR –COBERTURA RECUSADA
-

PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL CONCLUÍDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o objeto do recurso é a recusa do tratamento sob a justificativa de não cumprimento do período de carência contratual, e esse prazo se esgotou n
o curso da demanda,
encerrando, portanto, o objeto da tutela de urgência,

o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da comarca de Juína que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1002197-13.2024.8.11.0025
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o custeio pelo plano de saúde das terapias indicadas pelo médico.

A agravante alega que é menor impúbere, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, e o médico que a acompanha indicou diversas terapias.

Afirma que a solicitação de cobertura foi negada pelo pano de saúde porque estaria no período de carência.

Argumenta que o tratamento é urgente, e por isso a agravada não poderia se recusar ao custeio, conforme disposto no 12, V, alínea c e no artigo 35-C, II, ambos da Lei nº 9.656/98
.

Antecipação de tutela
indeferida no Id.
242660196
.

Na c
ontraminuta
, a agravada defende a legalidade da negativa tendo
em vista que o contrato se encontra no prazo de carência.
Id.
245481155
.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
(Id.

253085157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 2ª Vara da comarca de Juína que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1002197-13.2024.8.11.0025
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o custeio pelo plano de saúde das terapias indicadas pelo médico.

O plano de saúde
defende
que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato de assistência médica está no período de carência.

Por outro lado, a
autora

a
rgumenta que o tratamento é urgente, e por isso a agravada não poderia se recusar ao custeio, conforme disposto no 12, V, alínea c e no artigo 35-C, II, ambos da Lei nº 9.656/98
.

Extrai-se dos autos que a
autora firmou contrato de prestação
de
serviços
de
saúde com a requerida em 01
-
06
-
20
24
.

Em
03
-
06
-
2024 foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, sendo-lhe prescrito acompanhamento multidisciplinar
, portanto, anterior ao intervalo de 180 dias convencionado para usufruto desse serviço.

Ocorre que o prazo de carência que motivou
o pedido de tutela de urgência
já se encerrou em 28-11-2024
, o que é inconteste nos autos.

Assim
resta nos autos apenas
a análise de eventuais repercussões financeiras da recusa da cobertura
em razão da vigência do período de carência.

Sobre a mat
éria:

Plano de saúde. Cobertura. Cirurgia bariátrica. Recusa por descumprimento do prazo de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes. Retorno dos autos à origem para perícia médica. Procedimento realizado devido ao transcurso do prazo de carência no curso da lide. Extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto. Incorreção. Subsistência do pedido de indenização por dano moral. Necessidade de aferir a conduta da requerida. Laudo pericial a atestar que não se tratava de doença preexistente. Negativa abusiva. Inadimplemento contratual caracterizado. Dano moral configurado. Indenização arbitrada. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10034382020198260400 Olímpia, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Desse modo,
houve a perda superveniente do interesse
recursal
, o que impõe o não conhecimento do Recurso.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024